Tribunal: STF
Processo: ARE 1350432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/14. 1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. HORAS EXTRAS. 3. GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS. 4. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. 5. INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. Impõe-se confirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de revista, porquanto não comprovado pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896 da CLT. Agravo a que se nega provimento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Quanto às horas extras, a Corte de origem, valorando o conjunto fático-probatório, insuscetível de revisão nesta fase recursal de natureza extraordinária, a teor da Súmula nº 126 do TST, concluiu que ao reclamante não aplicam as normas dos arts. 62, I e II, e 224, § 2º, da CLT. O acórdão recorrido registrou que o reclamante não exerceu função de gerente geral de agência. Além disso, constou, na decisão regional, que, ‘de acordo com a prova oral, no exercício de suas funções o autor executava tarefas que não exigiam fidúcia especial, visto que não possuía poderes amplos, estava subordinado ao gerente geral, não possuía poder diretivo, tampouco representava a instituição financeira’. Anote-se, ainda, que, conforme o quadro fático registrado no acórdão regional, ‘a prova oral evidencia que, embora o autor realizasse parte da jornada externamente, prospectando clientes através de visitas, havia necessidade de passar na agência no início e final do expediente’. Nesse contexto, não há como reconhecer violação dos dispositivos indicados ou contrariedade às Súmulas apontadas. Com respeito aos arestos transcritos para o cotejo de teses, por ausência de especificidade, não se prestam à comprovação de alegado dissenso pretoriano (Súmula nº 296 do TST). Quanto ao cálculo de horas extras, o quadro fático delineado no acórdão regional, cujo reexame é vedado nesta instância extraordinária (Súmula nº 126 do TST), dá conta de que ‘a remuneração variável passou a ser incorporada à remuneração de acordo com a média percebida’. Sendo assim, afiguram-se impertinentes as Súmula nº 340 e a OJ nº 397 da SbDI-1, ambas do TST. Os arestos transcritos para o confronto de teses não se prestam à comprovação de alegado dissenso jurisprudencial, por ausência de especificidade (Súmula nº 296 do TST). Quanto à indenização por uso de veículo próprio, o art. 7º, XXIX, da CF/88 não guarda pertinência temática com a controvérsia. A indicação de ofensa ao art. 5º, II, da CF/88 não autoriza o conhecimento do recurso de revista, uma vez que, conforme entendimento que se extrai da Súmula 636 do STF, eventual afronta, na hipótese, dar-se-ia de maneira reflexa e indireta, o que não atende ao disposto no art. 896, “c”, da CLT. Por fim, com respeito ao alegado dissenso jurisprudencial, o recurso de revista não observou o disposto no art. 896, § 8º, da CLT, na medida em que não mencionou ‘as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. Impõe-se, portanto, a confirmação da decisão agravada”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente